Tribunal: TJES
Processo: 0000176-62.2024.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000176-62.2024.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO ALESSANDRO DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. TRANSPORTE DE PASTA BASE DE COCAÍNA ESCONDIDA EM COMPARTIMENTO FALSO. NEGATIVA DE AUTORIA. PALAVRA DE POLICIAIS CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. EXCLUSÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA E MULTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim/ES, que o condenou à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 680 dias-multa, pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33 c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06). Narra a denúncia que, em 06/09/2024, na rodovia Safra x Marataízes, no município de Itapemirim/ES, o acusado foi flagrado por policiais rodoviários federais transportando cerca de 20 quilos de pasta base de cocaína, ocultos em compartimento falso no painel do veículo. O réu teria buscado a droga em Contagem/MG, com destino à cidade de Serra/ES, onde receberia R$ 2.000,00 pelo transporte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a condenação deve ser mantida diante da negativa de autoria; (ii) estabelecer se é cabível a fixação da pena-base no mínimo legal; (iii) determinar se é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado; e (iv) examinar os pedidos de isenção da pena de multa, concessão da gratuidade da justiça e direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido absolutório, a palavra dos policiais rodoviários federais que efetuaram a abordagem é considerada prova idônea para embasar a condenação, sobretudo quando coerente e corroborada com os demais elementos probatórios constantes dos autos, como o auto de apreensão, o exame químico forense e a confissão parcial do acusado.

A negativa de autoria apresentada pelo réu não se sustenta diante da robustez do conjunto probatório, especialmente considerando o transporte de substância entorpecente em compartimento oculto no veículo por ele conduzido.

Em relação ao pedido de redução da pena-base, tem-se que a sua exasperação está correta, em razão da sofisticação do “modus operandi” utilizado no crime (uso de compartimento oculto), o que justifica a valoração negativa da baliza “circunstância do crime”.

O afastamento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) é legítimo diante da expressiva quantidade de droga apreendida e da constatação de que o réu possuía papel relevante dentro da organização criminosa, pois transportava entorpecente de alto valor econômico, não se tratando de mero transportador ocasional.

O pedido de gratuidade de justiça e de isenção da pena de multa deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal.

O direito de recorrer em liberdade não se mostra cabível, uma vez que o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, e estão presentes os requisitos da prisão preventiva, confirmados com a condenação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000176-62.2024.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO ALESSANDRO DE LIMA - AC
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459, KATIANE ZAMBONI BRUNOW - ES33151

VOTO

Cuida-se de recurso de Apelação Criminal, interposto por

T
HIAGO ALESSANDRO DE LIMA
,
contra
a r. sentença (id 13767777), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Itapemirim-ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de
tráfico de drogas interestadua
l (art. 33, c/c art. 40, inc. V, da Lei nº 11.343/06), às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

So
bre os fato
s,
narra a denúncia que, no dia 06 de setembro de 2024, na rodovia Safra X Marataízes, na cidade de Itapemirim-ES, o denunciado foi flagrado por policiais rodoviários federais, transportando no interior do veículo Toyota Etios, placas ODS6F12, 20 (vinte) tabletes de pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 20 (vinte) quilos.

A inicial ainda relata, que o acusado confirmou que pegou o entorpecente em Contagem/MG, para entregar na cidade de Serra/ES, onde receberia a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Quanto
ao pleito absolutório
, verifico que a materialidade do crime de tráfico de drogas está demonstrada pelo boletim unificado (id 13767046), auto de apreensão (id 13767046), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (id 13767046) e exame de química forense (id 13767082).

De igual modo, a autoria também está comprovada, pelo depoimento do policial rodoviário federal AULER LEAL DAS NEVES (termo de audiência id 13767764), relatando que recebeu uma informação acerca de um veículo, que poderia estar transportando drogas, e conseguiu realizar a sua abordagem.

Após buscas no automóvel, encontrou as drogas escondidas em um compartimento falso no painel.

No mesmo sentido, é o depoimento da testemunha FELIPE BABISKI BRAGA (termo de audiência id 13767764), também policial rodoviário federal, confirmando que abordou o veículo dirigido pelo acusado, e localizou drogas em um compartimento falso no painel.

Certamente, a versão dos policiais não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo, que a defesa não se desincumbiu de demonstrar a idoneidade da prova testemunhal, ônus que lhe competia. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 4.
Não obstante isso, ressalto que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policias, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 904.513/ES,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/5/2024
, DJe de 28/5/2024.)

D
estaco que em seu interrogatório
(termo de audiência id 13767764)
,
embora o réu negue a autoria delitiva, relatou que as drogas foram apreendidas no veículo que conduzia, mas que não tinha conhecimento de que estavam escondidas no seu interior, já que foi contrato, tão somente, para transportar o automóvel da cidade de Contagem/MG para o Estado do Espírito Santo.

D
essa forma,
tenho que a prova produzida em Juízo, comprova a prática do crime de tráfico interestadual (art. 33, c/c art. 40, inc. V, da Lei nº 11.343/06), pois o acusado foi abordado pelos policiais, transportando drogas no compartimento falso do veículo, o que torna inviável o acolhimento do pedido absolutório, como já decidido por esta Câmara Criminal, na Apelação Criminal nº, 011200028683,
Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 01/06/2022
, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022.

P
rosseguindo,
no que se refere ao pedido de fixação da pena-base, no mínimo legal, reputo correta a exasperação procedida pelo Magistrado, para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, tendo em vista a negativação da baliza “circunstâncias”, pois o transporte de drogas em um compartimento falso no painel do veículo, comprova a forma sofisticada no “modus operandi” do crime, com intuito de dificultar a fiscalização estatal.

Por sua vez, na última fase, tenho que não é possível o

reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), uma vez que a grande quantidade de drogas apreendidas -
20 (vinte) quilos de pasta base de cocaína
,
evidencia a sua especial participação em organização criminosa, pois é uma pessoa de confiança dos seus membros, sendo responsável pela realização do transporte de drogas de
alto valor econômico
, n
ão se tratando de apenas de um
transportador ocasional (“mula”).

A propósito, cito precedente, também do STJ:

“(...) 2.
Hipótese em que a Corte de origem manteve afastada a incidência da minorante por entender que "pelas provas angariadas na instrução", não seria o caso de "um singelo transporte enquadrável na figura do 'mula'. O "modus operandi" empregado pelo apelante indica que ele exercia a função de transportador, inserido em um grupo maior, circunstância que denota profissionalismo, isto é, carregamento e recrutamento para a traficância, com estrutura logística e divisão de tarefas." Destacou que "toda a operação desenvolvida para fazer o transporte intermunicipal de quantidade razoável de entorpecente de grande poder nocivo e de alto valor (900 gramas de haxixe), representa inegável depósito de confiança de traficantes na pessoa do apelante e, bem por isso, fundamento idôneo ao afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006."
Logo, assentado no acórdão impugnado que o ora agravante se dedica ao tráfico de entorpecentes, a modificação desse entendimento - a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. (grifo nosso)

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 551.442/MS,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 13/4/2020
, DJe de 16/4/2020.)

Quanto ao pedido de fixação de regime mais brando
,
tenho que deve ser mantido o fechado, tendo em vista a existência de circunstância judicial negativa, conforme a norma prevista no art. 33, § 3º, do CP, sendo certo que o montante de pena estabelecido, também impede a sua substituição, por restritivas de direito.

A defesa ainda requer
, a concessão da gratuidade de justiça, com isenção do pagamento da pena de multa, no entanto, tenho que compete ao Juízo da Execução Penal a análise de tais pedidos.

Por fim,
em relação ao pedido de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, verifico que não é possível a ordem de soltura neste momento, especialmente porque, está confirmada a culpabilidade, restando comprovada a prática da traficância, além do réu ter permanecido preso, durante todo o processo.

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.